Tribunal: TJMT
Processo: 1003244-59.2019.8.11.0037
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003244-59.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), VANDA CLAUDIA BARBOSA DA SILVA SANTOS - CPF: 495.722.611-34 (APELADO), WILLIAN RUIZ DA SILVA - CPF: 055.512.769-96 (ADVOGADO), GEOVANIA SILVA SANTOS - CPF: 017.739.261-44 (APELADO), ESPÓLIO DE VANDA CLÁUDIA BARBOSA DA SILVA SANTOS (APELADO), GEOVANIA SILVA SANTOS - CPF: 017.739.261-44 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DEC. LEI Nº 911/69 – CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO DO CONTRATO – ÓBITO DO DEVEDOR – SATISFEITA A FORMALIDADE LEGAL PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Comprovação do envio da carta registrada com aviso de recebimento (AR) para o endereço informado no contrato.

Óbito do devedor. Inexistência de indícios de que a instituição financeira credora foi comunicada ou sabia da morte do contratante.

No caso, ao que tudo indica, os herdeiros tinham plena ciência da contratação e assumiram a dívida desde o óbito.

Ademais, é relevante o fato de que o bem foi apreendido na posse do mesmo herdeiro que assinou o aviso de recebimento da notificação entregue no endereço do contrato, o que afasta qualquer alegação de que a notificação não atingiu a sua finalidade.

Demonstrado que o credor fiduciário atendeu a exigência legal para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO PAN S.A., em ação de Busca e Apreensão nº 1003244-59.2019.8.11.0037, movida em face de ESPÓLIO: VANDA CLAUDIA BARBOSA DA SILVA SANTOS, para reformar a sentença prolatada pela MMª. Juíza da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, Dra. Myrian Pavan Schenkel, que
extinguiu o feito
nos termos do 485, incisos IV e VI, do CPC.

Determinou, ainda, caso não haja a possibilidade de restituição do veículo, em virtude da venda pelo credor fiduciário, determinou que o banco deposite em juízo o montante pecuniário da venda, tendo como base o valor da Tabela Fipe na data da apreensão do bem, devidamente atualizado pelo INPC, bem como ao pagamento da multa prevista no artigo 3º, § 6º, do Decreto-Lei n. 911/69, ficando autorizada a compensação de eventuais débitos pendentes, se houver.

Por fim, condenou a instituição financeira ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme disposição do artigo 85, parágrafo 2°, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, o banco apelante aduz que propôs ação de busca e apreensão em face apelada, devido sua inadimplência. Após apreendido o bem, os sucessores da apelada manifestaram pela sua habilitação nos autos, comprovando o óbito da demandada, a qual já havia sido certificada pelo Oficial de Justiça.

Aduz que a multa de 50% do valor originalmente financiado, nos termos do artigo 3º, 6º, do Decreto-Lei n. 911/69 é descabida, pois a referida multa somente é aplicável em casos de improcedência da ação.

Afirma que não é o caso dos autos, pois o feito foi extinto sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV e VI, do Código de Processo Civil, portanto a fundamentação utilizada para corroborar com a aplicação da multa não se enquadra ao fundamento legal constante na parte dispositiva.

Requer o provimento do recurso a fim de desconstituir a decisão atacada, a fim de que o pleito exordial seja julgado procedente.

Contrarrazões, no id. 64875995. Sem preliminar

É o relatório.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, com razão a parte apelante.

Trata-se de apelação interposta contra a sentença que julgou extinta a ação de busca e apreensão do veículo FIAT, modelo UNO EVO 4P COMPLETO WAY CELEBRATION 2 10 8V, FLEX, chassi n.º 9BD195162B0043585, ano de fabricação 2010 e modelo 2011, cor VERMELHA, placa NRK-2550, renavam 231439636, movida pela instituição financeira, com o fundamento de irregularidade da constituição do devedor em mora.

No que tange a demonstração da prévia constituição do devedor em mora, que é condição da ação de busca e apreensão (Súmula 72 do STJ), o art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69 (alterado pela Lei nº 13.043/14), dispõe que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, sendo dispensada que a assinatura do aviso seja do próprio devedor.
In verbis
:
A comprovação da mora e imprescindível a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
.

Ao que se verifica, em se tratando de ação de busca e apreensão decorrente de contrato com garantia de alienação fiduciária, para atender a formalidade expressa no art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, é suficiente que a instituição financeira comprove que a notificação por carta registrada com aviso de recebimento foi enviada para endereço do consumidor, não sendo necessário a assinatura do próprio destinatário no referido aviso.

Essa compreensão, pela validade da prova de constituição em mora quando recebida no endereço do contrato por pessoa estranha, está em sintonia com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme julgados que seguem:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA. NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA E RECEBIDA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR, CONSTANTE DO CONTRATO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada, pelo credor, mediante envio de notificação por via postal, com aviso de recebimento no endereço do devedor indicado no contrato, o que ocorreu na presente hipótese, sendo prescindível, para esse efeito, a assinatura do destinatário. Incide, à espécie, a Súmula 83/STJ.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1.064.969/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 30/8/2017). (grifou-se)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. ENVIO PARA O ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE ATAQUE ESPECÍFICO.

1. A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato. Precedentes.

2. Nos termos do artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil/2015 e da Súmula 182/Superior Tribunal de Justiça, é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1125547/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 28/03/2019) ? (grifou-se)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. COMPROVADA. SÚMULA Nº 568 DO STJ. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.

(...);

2. O Tribunal de origem decidiu de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é válida a notificação extrajudicial, para a constituição em mora do devedor, desde que recebida no endereço de seu domicílio por via postal e com aviso de recebimento. Súmula nº 568 do STJ.

(...);

5. Agravo interno não provido, com imposição de multa\"

(AgInt no AREsp 1.329.031/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/3/2019, DJe 27/3/2019).

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA MEDIANTE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Esta Corte consolidou entendimento no sentido de que, para a constituição em mora por meio de notificação extrajudicial, é suficiente que seja entregue no endereço do devedor, ainda que não pessoalmente. Precedentes.

2.

(...).

5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 715.516/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03.09.2015, DJe 10.09.2015) ?.

Da análise dos documentos coligidos se confere que o pressuposto legal foi atendido, pois a instituição financeira instruiu o feito com a prova de que a carta de notificação foi enviada e recebida no mesmo endereço do contrato (id.64874969).

Quanto ao óbito da demandada antes da propositura da ação, imperioso ressaltar que não há sequer indícios de que a instituição financeira credora foi comunicada ou sabia da morte do contratante.

Ao contrário, os documentos coligidos indicam que o contrato foi firmado em 12.09.2017 (id. 64874967), com previsão de vencimento da 1º prestação em 27.10.2017, e o óbito ocorreu em 07.01.2019 (certidão de id. 18833844), sendo que na petição inicial a instituição financeira juntou planilha de débito apontando que a inadimplência se deu a partir da parcela nº 16, vencida em 01/2019, ou seja, ao que tudo indica, os herdeiros tinham plena ciência da contratação e assumiram a dívida.

Nesse ponto, ainda sobreleva destacar que o bem foi apreendido na posse do herdeiro Yago Henrique A. Silva (Auto de Busca e Apreensão de id. 64874981), o mesmo herdeiro que assinou o aviso de recebimento da notificação entregue no endereço do contrato, o que afasta qualquer alegação de que a notificação (id. 64874969) não atingiu a sua finalidade.

Portanto, ante a demonstração da regular constituição da
de cujus
\devedora em mora, nos termos da legislação mencionada, torna-se cogente a desconstituição da sentença para o prosseguimento da ação de busca e apreensão com a consequente análise do pedido de retificação do polo passivo formulado pela instituição financeira.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
ao recurso para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à comarca de origem para o prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020